Tribunal: CARF
Processo: 11128.723107/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723107/2016-85
ACÓRDÃO
3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE SETEMBRO DE 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, para sanar a
contradição apontada, decidindo pela alteração na decisão constante na ata, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a]integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723107/2016-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em face
do Acórdão no 3302-013.627, proferido por esta 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento,
em 24/08/2023.
Naquela ocasião, o colegiado deliberou por conhecer parcialmente o recurso
voluntário, deixando de apreciar as alegações relacionadas aos princípios constitucionais. Ao
mesmo tempo, acolheu-se a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela relatora, para anular a
decisão de primeira instância, nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
AÇÃO
COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
O ajuizamento de ação coletiva, mediante o instituto de substituição
processual, deve preencher, além dos elementos do processo
administrativo e judicial, que é a conexão entre partes, pedidos e causa de
pedir, deve atender à expressa autorização prévia, bem como a constância
do associado como filiado, à data da propositura. Se não há o
reconhecimento de tais requisitos, não há que se falar em concomitância.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 2.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos
de inconstitucionalidade da lei tributária, conforme disposto na Súmula
CARF no 02.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ADUANEIRAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
TEMPESTIVA.
A não prestação de informação da chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei
10.833/2003.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF N° 126.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723107/2016-85
3
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, conforme dispõe a Súmula CARF no
126.

Em despacho de admissibilidade de Embargos, proferido pelo então Presidente da 2a
Turma Ordinária, Flávio José Passos Coelho, em 17/01/2024, constou-se a tempestividade do
recurso interposto pela Fazenda Nacional.
No tocante às alegações e ao cabimento, o Presidente avaliou os seguintes pontos:

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição entre o
resultado do acórdão consignado após a ementa e o dispositivo do voto.
(...)
O resultado do acórdão embargado restou assim consignado:

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, deixando de apreciar as alegações
relacionadas aos princípios constitucionais, e acolher a preliminar de
nulidade suscitada de ofício pela relatora para anular a decisão de
primeira instância, em consequência da constatação de vício formal
concernente à preterição do direito de defesa, nos termos do voto
condutor.”

Por sua vez, o dispositivo do acórdão restou assim disposto:

“Conclusões. Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de
nulidade arguidas pelo recorrente, e acatar, a preliminar de mérito
suscitada de ofício quanto à prescrição intercorrente, dando-lhe
provimento.”

Verifica-se que o dispositivo está contraditório com o resultado do
acórdão.

Admitido os Embargos opostos pela PGFN, com o objetivo de sanar a contradição
apontada, determinou-se a inclusão do feito em pauta, cabendo-me, por sorteio, a relatoria do
processo.
É o relatório.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723107/2016-85
4

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

1. Das razões da Embargante
A Embargante alegou que o Acórdão no 3302-013.627, de 24.08.2023, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara apresenta contradição, pois o voto-condutor foi no sentido
de acatar a prescrição intercorrente, rejeitando as preliminares de nulidade arguidas pelo
Recorrente e acatando a preliminar de mérito suscitada de ofício quanto à prescrição
intercorrente.
No voto da Conselheira Relatora foram apontados os pontos da controvérsia, em
preliminares e no mérito. As preliminares analisadas foram 03, sendo: a) preliminar de nulidade
apontadas pelo recorrente; b) Preliminar de nulidade, de ofício, do acórdão da DRJ; c) Preliminar
de mérito quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.
Ao julgar as preliminares descritas no item “a” e “b” (nulidade apontadas pelo
Recorrente e nulidade de ofício), a Relatora entendeu por rejeitá-las, tendo destacado que no
cotejo entre a preliminar de nulidade (cerceamento de defesa) e a preliminar de mérito (relativa à
prescrição intercorrente), que se aproveitaria ao contribuinte o julgamento favorável quanto ao
mérito, sem o pronunciamento da nulidade – no caso, da decisão da DRJ, da mesma forma se
aproveita a preliminar de mérito.

2. Do Acórdão Embargado
Na análise da preliminar de mérito que versou sobre a ocorrência da prescrição
intercorrente, a Relatora chegou à seguinte conclusão, às fls. 313:

No presente caso, considerando que a o Recurso Voluntário foi
apresentado em 10 de agosto de 2017, e a data do presente julgamento é
24 de agosto de 2023, decorrido o lapso temporal de mais de três anos
entre respectiva defesa e julgamento de segunda instância, entendo pela
ocorrência da prescrição intercorrente, como preliminar de mérito, e voto
pela procedência do Recurso Voluntário.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723107/2016-85
5
Pela conclusão da Relatora, vê-se que a procedência ao Recurso Voluntário
decorreu do entendimento de que é aplicável a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui discutida, por tratar de
crédito não tributário. Aliás, houve o debate sobre o tema ao longo de todo o voto (fls. 296 – 312)
em que a Conselheira colacionou extenso argumento doutrinário sobre a prescrição, além de
jurisprudência de tribunais e do próprio CARF, que deram respaldo ao seu entendimento.
Cabe razão à Fazenda Nacional. O acórdão padece de contradição entre o resultado
do acórdão consignado após a ementa e o dispositivo do voto.
Enquanto no acórdão consta que foi acolhida a preliminar de nulidade suscitada de
ofício pela relatora para anular a decisão de primeira instância, em consequência da constatação
de vício formal concernente à preterição do direito de defesa, no dispositivo/conclusão do voto da
Relatora consta o conhecimento parcial do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade arguidas pelo recorrente, e acatar a preliminar de mérito suscitada de ofício quanto à
prescrição intercorrente, dando-lhe provimento.
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes, para suprir vício formal do Acórdão no 3302-013.627,
referente ao resultado do acórdão consignado após a ementa e o dispositivo do voto.
Proponho a seguinte redação:

Acordam os membros do Colegiado em julgar o processo da seguinte
forma: por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso
voluntário, deixando de apreciar as alegações relacionadas aos princípios
constitucionais, e acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela
relatora para anular a decisão de primeira instância, em consequência da
constatação de vício formal concernente à preterição do direito de defesa;
e, por maioria de votos, para rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Renato Pereira
de Deus.

3. Dispositivo
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para sanar contradição apontada, decidindo pela alteração na decisão constante na
ata, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.199 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723107/2016-85
6

Fl. 335
DF CARF MF
Original